Tribunal: TJSP
Processo: 1503020-45.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – Embriaguez ao volante – Prerrogativa e discricionariedade do Ministério Público no oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) – Medida cabível antes do oferecimento da denúncia – Pretendida aplicação da suspensão condicional do processo (artigo 89 da Lei 9.099/95) – Preclusão – Réu que mudou de endereço diversas vezes, sem comunicar o juízo, de modo que não localizado

Ementa:
APELAÇÃO – Embriaguez ao volante – Prerrogativa e discricionariedade do Ministério Público no oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) – Medida cabível antes do oferecimento da denúncia – Pretendida aplicação da suspensão condicional do processo (artigo 89 da Lei 9.099/95) – Preclusão – Réu que mudou de endereço diversas vezes, sem comunicar o juízo, de modo que não localizado para apresentação das propostas – Impossibilidade de beneficiar-se da própria torpeza – Não apontado prejuízo quanto à ausência de advertência com relação ao direito de não produzir provas contra si mesmo – Inexistente qualquer constrangimento para que o réu colaborasse com o esclarecimento dos fatos - Preliminares rejeitadas – Materialidade e autoria demonstradas – Provas orais e periciais aptas a justificar o édito condenatório – Penas fixadas no mínimo legal – Ajuste do quantum aplicado para a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor - Regime aberto – Substituição da reprimenda corpórea por uma restritiva de direitos - Preliminares rejeitadas, recurso desprovido.